Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucio Jorge Alves da Silva Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (Id 14752911) que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento (autos de n 0738754-34.2019.8.07.0001) movida em face do Banco do Brasil S.A., determinou a emenda à petição inicial para juntada do inteiro teor das cédulas de crédito rural pignoratícias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais (Id 14751552), sustenta o agravante que o procedimento comum, em ações individuais de liquidação da Ação Civil Pública n. 94.00.085514-1, consiste em iniciar a demanda por meio de cópias da cédula de crédito rural ou da certidão imobiliária e solicitar, incidentalmente, que o banco réu apresente nos autos os extratos das referidas operações bancárias com as informações essenciais para o prosseguimento da demanda. Alega que apresentou comprovante de registro da operação em certidão imobiliária de inteiro teor (Id 14752910), contudo, contrariando o rito de praxe, o magistrado a quo determinou que o agravante apresentasse as cédulas de crédito rural pignoratícias, ônus que deveria ter sido atribuído ao banco requerido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até a apreciação final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reconhecer e declarar a inversão do ônus da prova, determinando-se, então, o imediato prosseguimento do feito, com a citação e intimação do Banco do Brasil, ora agravado, para que junte aos autos os extratos gráficos referentes à cédulas de crédito rural mencionadas na certidão de inteiro teor, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculados ao ora agravante, conforme requerido na inicial, sob pena de fixação de astreintes. Preparo recolhido (Id 14752913). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. No caso concreto, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que o autor, ora agravante, emende a petição inicial com documento hábil ao manejo da execução. Assim, caso indeferida a petição inicial em razão do não atendimento da determinação judicial, caberá ao recorrente valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. 2. Não existe efetivo prejuízo ao poupador, no presente caso, tendo em vista que, se o magistrado verificou a iliquidez do título exequendo (sentença proferida em ação coletiva), o despacho de emenda à inicial satisfaz aos interesses do próprio recorrente, uma vez que garantirá a continuidade da fase executiva. Caso contrário, o gravame existiria se o juízo de piso não concedesse a oportunidade de sanar a irregularidade da exordial, indeferindo, de plano, a petição. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora